Tribunal: TJES
Processo: 5008134-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008134-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CPE Comércio de Equipamentos Topográficos Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta nos autos da ação ordinária movida contra o Estado do Espírito Santo. O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição ao reconhecer a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar nº 190/2022, argumentando que esta instituiu um novo tributo e, portanto, deveria observar também a anterioridade anual. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao afastar a aplicabilidade da anterioridade anual à Lei Complementar nº 190/2022; e (ii) determinar se há necessidade de sobrestamento do feito diante do julgamento pendente do Tema 1.266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando, de forma clara e objetiva, que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou um novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal.

5. A decisão encontra-se alinhada ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, no qual restou assentado que a referida lei complementar apenas disciplinou a repartição do produto arrecadado, sem inovar na exigência do tributo.

6. Inexiste contradição no julgado, pois a fundamentação e a conclusão mantêm coerência lógica e jurídica, não havendo incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo.

7. A questão do sobrestamento foi expressamente analisada e afastada, considerando-se que o STF não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, não havendo fundamento para interromper o julgamento com base em mera expectativa de futura decisão.

8. A simples insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos da jurisprudência do STF.

3. O sobrestamento do feito não é cabível na ausência de determinação do STF suspendendo processos sobre a matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA
contra acórdão no ID 11226461, que deu parcial provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da ordinária ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargada
.

O Embargante alega, em suas razões recursais (ID 11813381), que o v. acórdão padece dos vícios de omissão e contradição na decisão que reconheceu a aplicabilidade apenas da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar nº 190/2022, referente à exigência do ICMS-DIFAL. Sustenta que a referida lei instituiu um novo tributo e, portanto, deve respeitar também o princípio da anterioridade anual. Requer, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.266 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 12003643), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008134-88.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA

EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA
contra acórdão no ID 11226461, que deu parcial provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da ordinária ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargada
.

O Embargante alega, em suas razões recursais (ID 11813381), que o v. acórdão padece dos vícios de omissão e contradição na decisão que reconheceu a aplicabilidade apenas da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar nº 190/2022, referente à exigência do ICMS-DIFAL. Sustenta que a referida lei instituiu um novo tributo e, portanto, deve respeitar também o princípio da anterioridade anual. Requer, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.266 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado (ID n. 11226461):

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1093, STF – LEI COMPLEMENTAR N.º 190/22 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1093, bem como da ação direta de inconstitucionalidade n.º 5469, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação e serviços (DIFAL/ICMS), introduzido pela emenda constitucional n.º 87/2015, sem prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021.

2. Diante da superveniente edição da Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 05.01.2022, o Pretório Excelso, no julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade tombadas sob os números 7066, 7070 e 7078, encerrado em 29.11.2023, assentou que o referido ato normativo deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que não se criou tributo novo, estabelecendo-se, apenas, regra de repartição de arrecadação tributária.

No caso em tela, embora o embargante alegue omissão e contradição no acórdão, tal argumento não se sustenta, uma vez que a análise da decisão não se limita ao texto do acórdão, devendo ser considerada também a fundamentação apresentada no voto condutor.

Na hipótese em tela, através do voto condutor, é possível averiguar que todas as questões postas à apreciação foram devidamente enfrentadas, sendo fundamentadas de maneira clara e objetiva que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou um novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, cuja exigência já havia sido prevista pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Com base nesse raciocínio, concluiu-se, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que apenas a anterioridade nonagesimal deveria ser observada, afastando a aplicação da anterioridade anual. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi devidamente analisada, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Outrossim, não se constata qualquer contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação se manteve coerente e alinhada com a jurisprudência dominante. O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão da anterioridade, reconhecendo que o STF já decidiu que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas estabeleceu critérios para a repartição do produto arrecadado e não alterou a hipótese de incidência, a base de cálculo ou a alíquota do tributo. Assim, não há incoerência na decisão proferida, mas sim um descontentamento da parte embargante com a conclusão adotada, o que, por si só, não justifica a oposição dos embargos.

Por sua vez, a questão do sobrestamento foi expressamente analisada e afastada no aresto objurgado. A decisão fundamentou-se no fato de que, embora o Tema 1.266 trate da aplicabilidade da anterioridade anual e nonagesimal ao ICMS-DIFAL, não há determinação do STF suspendendo nacionalmente os processos sobre a matéria, o que impede a paralisação do presente feito com base em mera expectativa de julgamento futuro.

Não obstante, insta salientar que a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a previsão expressa do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC e o descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo fixado.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos (AgInt no AREsp n. 1.948.501/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, considerando que o presente recurso não tem por finalidade a reapreciação de matéria já analisada e que os argumentos apresentados nos embargos não indicam omissões concretas, mas apenas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar